Tribunal: TJES
Processo: 5016447-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016447-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: RENATA SANTOLIN BORGES e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESLIGAMENTO ANTECIPADO POR FALTA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.º 5001834-59.2025.8.08.0007, originário da Vara Única da Comarca de Baixo Guandu/ES, que deferiu liminar para determinar a reintegração da impetrante ao cargo de enfermeira contratada temporariamente, dispensada em 29/08/2025, antes do término do contrato. A decisão agravada entendeu pela nulidade da rescisão contratual, diante de seu caráter punitivo e da ausência de prévio processo administrativo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada de contrato temporário fundada em supostas faltas funcionais configura penalidade administrativa; (ii) estabelecer se, nesse caso, é obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A contratação por tempo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, possui natureza precária, permitindo a rescisão ad nutum pela Administração Pública, desde que esta não se revista de caráter sancionatório.

4.A análise dos autos revela que o desligamento da servidora foi motivado por supostas condutas funcionais graves, como abandono de posto, inabilidade técnica e negligência em atendimento emergencial, conforme relatórios anexados pelo próprio ente estatal.
5. Quando o ato de rescisão invoca fundamentos fáticos que configuram infração disciplinar, aplica-se a Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual os motivos externados vinculam a validade do ato administrativo e exigem apuração prévia mediante processo regular.

6.Em tais hipóteses, a jurisprudência nacional exige a instauração de processo administrativo disciplinar como condição de validade da dispensa, ainda que o vínculo seja precário, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
7.A ausência de procedimento administrativo prévio e o conteúdo sancionatório do ato de dispensa evidenciam fumus boni iuris e autorizam a medida liminar de reintegração, sobretudo diante do periculum in mora representado pela perda de verbas alimentares.
8. A reintegração liminar não acarreta risco de irreversibilidade à Administração, pois haverá efetiva prestação de serviços pela servidora durante a tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão de contrato temporário com fundamento em supostas faltas funcionais configura penalidade administrativa e exige a instauração de processo administrativo disciplinar, ainda que o vínculo seja precário. 2. A teoria dos motivos determinantes impõe que, uma vez invocada causa disciplinar para o ato de desligamento, os fatos apontados devem ser apurados com observância do contraditório e da ampla defesa. 3. A ausência de processo administrativo invalida o ato de dispensa antecipada e autoriza, em sede liminar, a reintegração da servidora ao cargo, especialmente diante da natureza alimentar da remuneração e da reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0024658-81.2019.8.08.0048, Rel. Desa. Vania Massad Campos, 3ª Câmara Cível, j. 00.00.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016447-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAULO MOREIRA FERREIRA, CAMILA MARTELO STEIN MERLO SANTOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: RENATA SANTOLIN BORGES
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO SANTOLIN BORGES - ES12907

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos do mandado de segurança n.º
5001834-59.2025.8.08.0007
, que deferiu a liminar para determinar a reintegração da impetrante ao cargo de enfermeira em designação temporária, do qual fora desligada em 29/08/2025, antes do término do contrato.

Em análise perfunctória, foi indeferido o efeito suspensivo por insuficiência dos elementos trazidos.

Pois bem. Agora, em exame exauriente da matéria, alcanço idêntica conclusão, uma vez que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos lançados pelo juízo primevo, que merece ser integralmente mantido. Explico.

É incontroverso nos autos que a Agravada foi contratada por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (CF, art. 37, IX), com vínculo iniciado em 16/06/2025. De igual modo, não se desconhece a precariedade inerente a tal regime jurídico, o que, em tese, autorizaria a dispensa
ad nutum
por conveniência da Administração.

Contudo, a análise dos autos revela que o desligamento da servidora não decorreu de mera discricionariedade administrativa voltada à gestão de pessoal. Conforme documentação acostada pelo próprio Estado, a rescisão foi motivada por supostas faltas funcionais graves.

Os relatórios anexados aos autos imputam à Agravada condutas como "inabilidade técnica", "abandono de posto durante procedimentos cirúrgicos para almoçar" e negligência grave em episódio ocorrido em 11/08/2025, envolvendo paciente em crise convulsiva.

Nesse cenário, aplica-se a Teoria dos Motivos Determinantes. Segundo esta teoria, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seu fundamento. Se a Administração invoca a existência de fatos que configuram infração disciplinar ou insuficiência de desempenho para justificar a rescisão, esses motivos devem ser não apenas verdadeiros, mas apurados mediante o devido processo legal.

Ao atribuir à servidora condutas desidiosas ou negligentes como razão para o rompimento do vínculo, o ato de desligamento assume indisfarçável caráter punitivo sancionatório. Em tais hipóteses, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a dispensa deve ser precedida de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), assegurando-se à contratada o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, LV), sob pena de nulidade.

Nesse sentido, reitero o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça citado na decisão agravada:

EMENTA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO . ENGENHEIRO CIVIL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público . Rescindido o contrato, o contratado apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88. 2 . Tratando-se de contratos temporários, a observância da teoria dos motivos determinantes é indispensável. Embora esses contratos tenham uma natureza temporária e sejam regidos por condições específicas, como prazos determinados e finalidades pré-definidas, isso não os isenta da necessidade de fundamentação e transparência nos atos administrativos que os envolvem. 3
. No caso, a rescisão do contrato temporário do requerente/apelado foi justificada com base na conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, e em razão de suposta falta disciplinar, sem haver a instauração de processo administrativo para apuração do fato em questão . Deste modo, a ausência de instauração de um prévio processo administrativo para apuração dos fatos é uma falha grave que compromete a validade da rescisão do contrato, mesmo tratando-se de um contrato temporário. Isso ocorre porque a garantia do contraditório e ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso LV), aplicável a todos os tipos de servidores, independentemente do regime contratual. 4
. É crucial destacar que, embora os contratos temporários possuam uma natureza provisória e permitam a exoneração do servidor contratado no interesse da administração, isso não exclui a possibilidade de discussão sobre os aspectos legais da rescisão prematura desses contratos. Ou seja, embora exista uma prerrogativa para a administração rescindir contratos temporários livremente, essa prerrogativa não é absoluta e não pode ser exercida de forma arbitrária e sem fundamentação. Precedentes. 5 . Considerando a ausência de análise adequada da suposta falta grave alegada contra o apelado, torna-se evidente a falta de fundamentação suficiente para a rescisão do contrato em tela. Deste modo, sem a devida apuração dos fatos e a oportunidade para o apelado apresentar sua defesa, não há base sólida suficiente para fundamentar a rescisão antecipada do contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível).

No caso em tela, não houve a instauração de prévio procedimento administrativo, tendo a servidora sido desligada abruptamente, o que evidencia o
fumus boni iuris
em favor da Agravada.

Igualmente presente o
periculum in mora
, uma vez que a manutenção do desligamento priva a Agravada de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, ao passo que a reintegração não gera prejuízo irreversível ao Erário, já que haverá a contraprestação do serviço.

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento de que, havendo motivação fática vinculada a supostas irregularidades funcionais, a rescisão do contrato temporário não pode prescindir do devido processo legal administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Em razão do julgamento do mérito deste recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto no ID. 16652676.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.